Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023389-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARIA POLESE HERTER.
AGRAVADA: KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA MARIA POLESE HERTER, contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão proferida, pois o que se deferiu no momento do acolhimento do pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial, bem como, posteriormente explicitado no julgamento dos embargos foi para salvaguardar os ativos pelo prazo que se daria o Stay Period, oportunizando assim prazo para apreciação pelo STJ.
Pontua que a manutenção da decisão liminar permitirá o esvaziamento dos grãos depositados, maquinário e qualquer outros ativos hábeis a saldar os créditos garantidos.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para deferir o pedido de efeito ativo, reconhecendo a suspensão do processo conforme ordem da Vice Presidência do TJMT e determinando a suspensão do processo. Alternativamente requer seja atribuído efeito suspensivo, até o julgamento de mérito.
Manifestação da embargada, no Id. n.o 69720973, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão na decisão que indeferiu seu pedido liminar, pois em decisão da Vice Presidência deste Tribunal foi determinada a suspensão das execuções durante o período de blindagem.
No caso, a embargante agravou de decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta que no 1002434-26.2020.8.11.0045, que indeferiu o pedido de suspensão da execução.
Em seus argumentos a recorrente pontuou que há suspensão do processo conforme ordem da vice-presidência do TJMT.
Analisei os argumentos lançados pela parte e os documentos colacionados ao recurso e indeferi a liminar recursal, sob os seguintes argumentos:
“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, conforme se verifica no Id. n.o 66243453, a decisão proferida pela vice presidência deste tribunal no RESP interposto no Agravo de Instrumento n.o 1011222-67.2020.8.11.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo pretendido pela recorrente, impedindo os atos constritivos somente dos processos mencionados no recurso, cuja lista não inclui o processo de origem (n.o 1002434-26.2020.8.11.0045), senão vejamos, in verbis:
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16)”
Além disso, os embargos de declaração opostos em face dessa decisão da Vice Presidência foram rejeitados, conforme se vê no Id. n.o 69738970. Inclusive foi esclarecido pela douta Relatora, Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas, que “verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida.”
Com efeito, constata-se que o efeito suspensivo foi deferido somente de maneira parcial, não alcançando todas as execuções em seu desfavor.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se os agravados, para, querendo, apresentem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR